Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLA CARIOCA STEAK GRILL % PETISCARIA LTDA e ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais. Dentre os requisitos formais de admissibilidade do agravo de instrumento, deve o recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição, impugnar especificamente os fundamentos da decisão, bem como demonstrar a adequação às hipóteses legais delimitadas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Em que pese tenha anexado a guia emitida para o processo, recibo juntado sob ID 14833207 não contém código de autenticação bancária que atesta a efetiva quitação, razão pela qual não se presta à finalidade pretendida. Lado outro, a decisão impugnada versa sobre o pagamento dos honorários de perito, o que, à primeira vista, não se enquadraria nas hipóteses taxativas do art. 1.015 da Lei Adjetiva. Por fim, o pedido de atribuição do ônus financeiro da prova aos agravados foi fundamentado em sua suposta melhor condição financeira, enquanto nas razões recursais o recorrente fundamentou seu pedido no alegado requerimento da prova pela contraparte. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes que: a) regularizarem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. b) Esclareçam a hipótese de cabimento do recurso segundo o rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil; c) Manifestem-se acerca da eventual incongruência entre as razões do agravo e os fundamentos da decisão recorrida. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator